Tribunal: TJSP
Processo: 2369717-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para excluir o nome da requerente do cadastro de cadastros de devedores. Insurgência.

O fato de o veículo ter sido entregue à ré, credora, não necessariamente demonstra a extinção do financiamento.

O bem retomado pela credora fiduciária deverá ser vendido e o valor obtido com

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para excluir o nome da requerente do cadastro de cadastros de devedores. Insurgência.

O fato de o veículo ter sido entregue à ré, credora, não necessariamente demonstra a extinção do financiamento.

O bem retomado pela credora fiduciária deverá ser vendido e o valor obtido com sua venda será destinado ao pagamento da dívida oriunda do financiamento e das despesas que a credora fiduciária teve para apreender o bem e o alienar.

Se o valor obtido com a venda do bem for insuficiente para o pagamento dessa dívida e das despesas, a inscrição do saldo remanescente em cadastros de devedores de órgão de proteção ao crédito seria lícita.

Contudo, a dívida ora inscrita se refere à primeira parcela do financiamento que, certamente, será quitada com a venda.
Assim, a exclusão dos cadastros de devedores foi correta.

Presença dos requisitos para a concessão da tutela.

Decisão mantida. Agravo não provido.